Tribunal: TJES
Processo: 0000365-21.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000365-21.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON DE BARROS FAZOLO
APELADO: RETIFICADORA CRICARE LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROBSON DE BARROS FAZOLO

em face da r. sentença de fls. 389/393, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
BADU MECÂNICA E RETIFICADORA CRICARÉ LTDA-ME.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 396/414 sustenta o apelante, inicialmente, que houve falha na prestação do serviço, vez que o motor do automóvel apresentou defeito por mais de uma vez, menos de 30 dias após a reparação.

Aponta que não há prova nos autos no sentido de que o problema no motor ocorreu no cabeçote, peça que foi retificada e não substituída por original.

Afirma que a perícia deve ser desconsiderada e, considerando a inversão do ônus da prova, incumbiria ao fornecedor o ônus de comprovar a correta realização dos reparos.

Aponta violação ao dever de informação por parte das recorridas, inexistindo laudo informando acerca da necessidade de substituição das peças que foram retificadas.

Na sequência, pleiteia o ressarcimento pelos danos materiais suportados, além da condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Devidamente intimadas, somente a requerida
RETIFICADORA CRICARÉ LTDA-ME.
apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 417/423), pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Eminentes Pares, discute-se nos presentes autos eventual falha no serviço prestado pelas requeridas, situação não verificada pelo Magistrado
a quo.

E, após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Infere-se da petição inicial que o autor da demanda, ora apelante, adquiriu o veículo já com problemas, sendo necessária a imediata reparação do motor para o seu regular funcionamento.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, o Apelante, embora inconformado, tinha plena ciência de que, após a substituição de algumas peças, seria necessário o envio do motor para uma retífica.

Permanecendo o veículo sem funcionar até os dias atuais, pleiteou o autor a reexecução do serviço, “sendo necessária a compra de um novo cabeçote” (fls. 05 da petição inicial).

Dito isso, comungo do entendimento externado na sentença no sentido de que eventual responsabilização civil das oficinas mecânicas requeridas está estritamente ligada aos serviços pelos quais se designaram a prestar/fornecer.

E, no caso, não obstante a substituição de algumas peças e retifica no motor, o problema existente no cabeçote (alegado pelo próprio autor na petição inicial, como frisado acima) impediu a utilização do veículo.

O encaminhamento do automóvel para a retífica, com a concordância do apelante, demonstra a sua anuência com a realização do serviço, cuja finalidade é exatamente reparar o desgaste natural do motor, aumentando a sua vida útil.

Sendo essencial à análise da controvérsia, vejamos os seguintes trechos do laudo pericial:

Quais os problemas apresentados no motor do veículo?

Resposta: Conforme se verifica nos autos do processo, foi necessário uma retifica completa no motor.
Após, verificou-se que o cabeçote do
motor deveria ser trocado para que o problema sanasse.

Queira o perito dizer houve recente reparo/abertura no motor
(últimos 06 meses).

Resposta
:
Segundo relatos da pessoa que apresentou o veículo para a perícia, e conforme se denota das fotografias,
o cabeçote fora
substituído
.

Queira o perito informar detalhadamente qual o defeito apresentado
no veículo em relação ao funcionamento do motor?

Resposta
:
Pela análise aos autos e com base na perícia presencial,
o defeito circundava ao cabeçote do motor, substituído pelo atual
proprietário do veículo.

Qual conclusão pericial? Se em decorrência dos serviços
executados por mecânica ou retífica persistiu o defeito inicial indicado a ser a peça cabeçote?

Resposta
:
A peça cabeçote deveria ter sido objeto de substituição,
conforme feito pelo atual proprietário
.

Tendo a Requerida Retificadora Cricaré Ltda Me realizado o serviço
de retífica das peças indicadas na peça contestatória, queira o Sr. Perito esclarecer se é possível a montagem correta do motor caso houvesse vícios na prestação dos serviços de retífica.

Resposta
:
Se a retífica das peças apresentassem qualquer problema não teria como montar o motor,
e também o montador deve checar tais serviços.

Quais as peças apresentam defeito? Se estão relacionadas ao
serviço de retífica realizado pela Requerida Retificadora Cricaré Ltda Me?

Resposta
:
Conforme se denota das peças constantes na Carta Precatória, a peça que apresentou defeito na segunda vez foi o cabeçote do motor
.

Quais os reparos são necessários para possibilitar a regular utilização do veículo? Quais peças precisam ser adquiridas para realizar o conserto do veículo?

Resposta
:
À época era a troca do cabeçote do motor.
Atualmente o veículo possui os problemas indicados no quesito n.° 2.

Como se verifica, apontou o
Expert
que o veículo do autor deixou de funcionar em decorrência de um problema no cabeçote.

Em suma, após a substituição de algumas peças e a retificação do motor, o veículo voltou a funcionar, apresentando, posteriormente, problema no cabeçote, ou seja, em outra peça, circunstância que afasta eventual falha nos serviços prestados pelas requeridas.

Ora, o autor adquiriu um veículo sabidamente com defeito e, na tentativa de utilizá-lo para realizar transporte escolar, substituiu algumas peças e realizou a retífica do motor, sendo tais medidas, contudo, insuficientes.

Desse modo, não há como reconhecer a responsabilidade das requeridas, haja vista, repito, a existência de defeito em peça distinta, não sendo vislumbrada falha no serviço prestado.

Relembro que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Não vislumbro nos autos, outrossim, qualquer prova capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo Perito que, em sede complementar, ratificou as suas conclusões com base na análise
in loco
e nas informações prestadas pelo atual proprietário.

Desse modo, não restando demonstrada eventual falha no serviço prestado pelas requeridas, resta prejudicada a análise dos demais pleitos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
–
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Eventual

responsabilização civil das oficinas mecânicas requeridas está estritamente ligada aos serviços pelos quais se designaram a prestar/fornecer.

2
.
O autor adquiriu um veículo sabidamente com defeito e, na tentativa de utilizá-lo para realizar transporte escolar, substituiu algumas peças e realizou a retifica do motor, sendo tais medidas, contudo, insuficientes.

3
.
Não há como reconhecer a responsabilidade das requeridas, haja vista a existência de defeito em peça distinta, não sendo vislumbrada falha no serviço prestado.

4
.
Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

5
.
Não há nos autos qualquer prova capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo Perito que, em sede complementar, ratificou as suas conclusões com base na análise
in loco
e nas informações prestadas pelo atual proprietário.

6
.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.